Tribunal: TJDFT
Processo: 0753722-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753722-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR SANTANA DE MELO BORGES, VERONICA ALVES MARQUES AGRAVADO: CRISPIM COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valdir Santana de Melo Borges e Veronica Alves Marques pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a possibilidade de dilação probatória e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão que indeferiu a produção de provas complementares configura cerceamento de defesa uma vez que impede a elucidação de fatos essenciais à controvérsia. Diante disso, requerem a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimados para se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso, os agravantes não se manifestaram, a teor das certidões de ID 79642229 e ID 79642230. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra decisão que indefere a produção de provas, matéria que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que a Corte Especial do colendo STJ decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em tela, não se vislumbra urgência na apreciação da questão que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação que venha a ser eventualmente interposto. Com efeito, apenas após o julgamento do mérito da ação de conhecimento é que se poderá cogitar, em tese, de prejuízo aos ora recorrentes, de sorte que a discussão eminentemente probatória não enseja a recorribilidade imediata. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ; (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Caracteriza-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, diante da reiteração de questão já analisada em agravo de instrumento anterior (0728623-27.2024.8.07.0000). 6. A aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Em razão da improcedência, aplica-se multa de 5% do valor da causa” (Acórdão 1970409, 0744869-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora